Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ÚLTIMA CONSULTA. TEMPO DECORRIDO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Estado-Juiz deve utilizar-se de todos os meios à sua disposição para entregar a tutela jurisdicional de forma célere, justa e efetiva.
2. Admite-se a reiteração de pedido para consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUR com o fim de localizar bens do devedor para penhorar, quando transcorrido tempo razoável da última pesquisa infrutífera realizada pelo Juízo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.